Tribunal: TJMT
Processo: 1015786-84.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015786-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (INTERESSADO), KAUAN DA SILVA - CPF: 081.265.671-71 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. A. M. D. C. - CPF: 105.473.761-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrado o descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas - paciente que voltou a perseguir a ofendida -, deve ser mantida a prisão preventiva, visando, sobretudo, o resguardo da integridade física e psíquica da vítima.

Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito (descumprimento das medidas protetivas favoráveis à vítima), demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT/TCCR/Enunciado Criminal 43).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que decretou a prisão preventiva, do paciente
K
auan da Silva
o qual teria, em tese, praticado o crime de descumprimento de medida protetiva no âmbito de violência doméstica e ameaça, tipificados no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 147, do Código Penal.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão do paciente, já que não se pode imputar o cometimento de um delito apenas pela palavra da vítima, especialmente porque não houve descumprimento de medida protetiva por parte do paciente.

(ID 174575653).

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como endereço fixo, trabalho lícito, que lhe possibilitam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pede o deferimento liminar, para que seja revogada a prisão preventiva.

Pede a concessão da ordem definitiva, para revogar a prisão preventiva e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID 174868197).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (ID 175485676).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 175837692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e, ainda, em razão do paciente possuir condições pessoais favoráveis.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, a prisão preventiva não configura constrangimento ilegal ao paciente, pois o descumprimento de medidas protetivas constitui, a teor do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, fundamento idôneo para a adoção da medida extrema para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade aferida pelo risco de reiteração delitiva.

A corroborar com tal entendimento, trago à colação julgados desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– 1. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
– RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal
.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).” (N.U 1000604-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. DECISÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. No caso, como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, reincidente - praticou crime anterior, em contexto de violência doméstica contra a vítima - sendo evidente o risco concreto de reiteração da conduta, porquanto teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas pelo Juízo
. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no HC: 740413 SP 2022/0133829-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) (destaquei)

Demonstra os autos que na data de 22 de maio de 2023, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima e em desfavor do réu, nos seguintes termos:

“(...)Dessa forma, resta configurada a necessidade das medidas cautelares de urgência requeridas pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO o pedido, determinando: a) PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (um mil) metros de distância (artigo 20, inciso III, da Lei 14.344/22). b) A PROIBIÇÃO DO CONTATO, POR QUALQUER MEIO, ENTRE A CRIANÇA OU O ADOLESCENTE VÍTIMA OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA E O AGRESSOR (art. 21, I, da Lei 14.344/22). c) A PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR DETERMINADOS LUGARES A FIM DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 20, V, da Lei 14.344/22). d) DISPONIBILIZAÇÃO DO BOTÃO DE ALERTA À VÍTIMA, POR MEIO DA INSTALAÇÃO DO APP SOS MULHER, FICANDO O AUTUADO PROIBIDO DE SE APROXIMAR DA VÍTIMA A UMA DISTÂNCIA DE 1000 (UM MIL) METROS. No cumprimento do mandado, o Senhor(a) Oficial(a) de Justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medidas assecuratórias protetivas, informando-lhe ainda que, nos temos do artigo 25 da Lei 14.344/22, “in verbis”: “Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena: detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos”, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais cabíveis.(...)”

Consta dos autos da ação penal n. 101882-56.2023.8.11.0002 que na data 23 de maio de 2023 (um dia após a decisão) o paciente já descumpriu as medidas protetivas (art. 24-A, Lei n.º 11.340/06) que lhes foram impostas em favor de Suellen Aparecida Marques da Costa (menor).

Com isso, na data de 25 de maio de 2023, o genitor da vítima o sr. Geraldo Marques da Costa, registrou um boletim de ocorrência (2023.144862), noticiando os fatos que levaram a infringência da medidas protetivas em favor da vítima, resultando na decretação da prisão preventiva do réu

(Id 174575671).

No caso, verifica-se que a materialidade e indícios de autoria ressaem do termo de audiência de custódia (ID 174575672), boletim de ocorrência n. 2023.144862 (ID 174575671), termo de representação (ID174575671), termo de depoimento da vítima (ID174575674), além do termo de interrogatório
(ID 175837693).

Na hipótese, a decisão do magistrado de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, tendo em vista a periculosidade concreta do acusado, justificando, assim, a imposição da medida constritiva para garantia da ordem pública, conforme registra este trecho:

“(...)
Acresço que,
apesar de formalmente intimado da decisão proferida por este Juízo, o requerido descumpriu as medidas protetivas de urgência, ao se aproximar da vítima, bem como, ameaçou que voltaria e que “não iria deixar nada de graça”
. Tal fato reforça a necessidade da custódia cautelar, posto que o representado demostrou o
descompromisso com a justiça, deixando claro que as medidas protetivas não se revelam suficientes, visto que, como mencionado, no momento dos fatos, já se encontrava sob imposição das medidas. Assim, verifica-se que será permitida a decretação da prisão preventiva,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. (...) Diante disso, verifico que se encontram presentes os requisitos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, e receoso por assisti-la inerte, cabe, então, ao Estado-Juiz zelar pela incolumidade física e psicológica da vítima, não vislumbrando a possibilidade de substituição, neste momento, da segregação do indiciado por medida mais branda. Além disso, a prisão preventiva se justifica para a conveniência da instrução criminal, a fim de dar a segurança necessária para que a vítima preste suas declarações em juízo sem temê-lo. É certo, ainda, que somente no decorrer da instrução criminal é que se poderá ter a completa compreensão das circunstâncias que envolveram a prática dos crimes em apreço, porém, visando assegurar a integridade física da vítima e a ordem pública, deve ser decretada a prisão do implicado. Posto isso, estando presentes os requisitos legais, DECRETO A PREVENTIVA de KAUAN DA SILVA, o que faço com fulcro no art. 312 e ss. do CPP para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal(Id174575674)”.

Destaco, ainda, que quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o artigo 313, inciso III, do CPP, dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...)

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;(...)

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva decretada não se mostrou ilegal ou arbitrária, pois estão presentes dados que demonstram a autoria do crime praticado contra a vítima, que já havia obtido medidas protetivas justamente para afastar o paciente de perto dela em face do seu comportamento agressivo.

Os elementos coligidos nos autos revelam a latente periculosidade do paciente, visto que mesmo ciente das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, vem, de modo reiterado, descumprindo-as.

Demonstrada, portanto, a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e, também, assegurar o regular desenvolvimento da instrução e eventual aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, já que esse tipo de delito – praticado em ambiente doméstico – atualmente abala a população e exige a segregação dos autores, inclusive, para o fim de evitar a reiteração delitiva e ações mais graves.

Portanto, ao contrário do que alega o impetrante, constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, encontra-se devidamente fundamentada, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Do mesmo modo, ante as circunstâncias que envolveram o crime, aliadas à gravidade concreta do delito, tem-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram proporcionais, tampouco suficientes.

Nesse sentido, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA –

INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória” (STF. HC 200415-RS. DJe: 28/6/2021).
Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando justificada no desrespeito à prévia determinação judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima, especialmente pela insuficiência das cautelares alternativas para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que “a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade” (STJ. AgRg no HC 720221 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 3/3/2022).” (TJ-MT 10130538220228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2022) (destaquei)

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023